Tribunal: TJDFT
Processo: 0761032-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
FAZENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. GARANTIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO OBSERVADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. REPROVAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor relatou que participou do concurso para agente de polícia da PCDF, mas foi excluído na fase de avalição psicológica. Alegou que o Edital n.o 1/2020 não previu objetivamente os critérios e os testes da avaliação psicológica e que é obscuro o relatório que o considerou inapto quanto aos motivos da reprovação. Afirma que foi considerado apto no psicotécnico de escrivão também da PCDF, o que comprova a subjetividade do exame, pois a banca examinadora buscou o enquadramento em perfil profissiográfico pré-definido ao invés de certificar a higidez mental do candidato. Pediu em tutela de urgência nova avaliação psicológica e a participação nas demais etapas do concurso e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame, a realização de perícia judicial e a confirmação dos pedidos de urgência.
2. Agravo de instrumento n.o 0702068-07.2022.8.07.9000. Foi indeferida a liminar interposta contra decisão que não concedeu a tutela de urgência e, no mérito, o agravo foi julgado prejudicado em face da prolação de sentença nos autos principais.
3. Sentença. O juiz a quo julgou improcedente o pedido.
4. Recurso do autor. Suscita preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial. No mérito, reitera que é nulo o ato que o excluiu do certame, tendo em vista a subjetividade da avaliação psicológica levada a efeito pela ausência de previsão no edital dos testes que seriam aplicados, do perfil profissiográfico selecionado pela banca examinadora, do percentual mínimo que o candidato teria que atingir para ser considerado apto e pela inobservância dos requisitos previstos na Resolução do Conselho Federal de Psicologia no. 002/2016. Pede gratuidade de justiça, o reconhecimento do cerceamento de defesa e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais.
5. Recurso tempestivo. Custas e preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
6. Desnecessária a realização de perícia quando os elementos de provas constantes nos autos permitem o adequado julgamento do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. A avaliação psicológica em concurso público (psicotécnico) foi objeto de múltiplas ações que levaram o Supremo Tribunal Federal a editar os Temas 338 e 1009.
8. De acordo com o tema 338, “[a] exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”. Já o Tema 1009 estabelece que “[no] caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
9. Nesse mesmo sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça: "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente que a "reprovação do candidato (...) se baseou em critérios objetivos" e que se depreende "da análise do edital" que "(...) o exame psicológico consistirá em avaliação técnica e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas. Ainda, nos itens subsequentes estão elencadas todas as normas que regulam sua realização". (...) (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.) Outros julgados: AgRg no AREsp n. 670.089/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019. AgInt no RMS n. 55.703/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.
10. Em idêntica posição está a Súmula 20 do TJDFT: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
11. Diante desse cenário jurisprudencial, é possível concluir que os critérios para aferir a validade da avaliação psicológica são, portanto, a previsão legal e editalícia do exame e a adoção de critérios objetivos, que permitam ao candidato a compreensão dos motivos que ensejaram sua aprovação ou reprovação.
12. Na hipótese, a avaliação psicológica foi prevista no item 14 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, e no item 4 do ato convocatório dos candidatos para a avaliação psicológica, EDITAL No 24 – PCDF – AGENTE, de 5 de setembro de 2022, que estabeleceu critérios complementares, tudo baseado na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018, com previsão expressa de interposição de recurso administrativo, inclusive com auxílio de profissional psicólogo.
13. Os editais dispuseram de forma detalhada sobre a avaliação psicológica, descrevendo as habilidades e critérios que seriam exigidos. Descreveram o perfil profissiográfico para o cargo de agente de polícia - características psicológicas, habilidades específicas exigidas, tipos de raciocínio, controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal e características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, como, por exemplo, agressividade inadequada – e previram os tipos de testes que seriam realizados - “aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo” -, ressaltando que seriam utilizados “testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018”.
14. O ato administrativo, de forma justificada, considerou o candidato “(...) inapto por não ter obtido resultado igual a 1 em pelo menos um dos testes habilidades específicas. Frisa-se que ele não obteve resultado igual a 1 em nenhum teste de habilidades específicas (CTA-AC, CTA-AD e MEMÓRIA DE FACES), conforme se verifica na imagem do laudo psicológico” (ID 46845393 - Pág. 6 e 46845407 - Pág. 2 e 26). Ou seja, o recorrente foi reprovado na prova de habilidades específicas, tendo obtido nota igual a zero nos três testes de atenção, “Atenção Concentrada”, “Atenção Dividida” e “Teste de Memória de Faces”.
15. Ressalte-se que o resultado de avaliação psicológica em outro concurso não induz o mesmo resultado no certame ora em análise. Aliás, essa vinculação é vedada pelo art. 10 da Resolução 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia: “Caso o(a) candidato(a) tenha sido considerado(a) apto(a) por meio de avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público, essa avaliação não terá validade para uso em outro cargo e/ou outro processo seletivo”.
16. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
17. Condenado o autor a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.